Tribunal: TJBA
Processo: 0000619-05.2009.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000619-05.2009.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, THIAGO BARRETO PAES LOMES

APELADO: RITA CASSIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA PELA APELADA.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL.
PROFESSORA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CONCESSÃO DE VANTAGENS E/OU GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
LEI Nº 158/2008
E OUTROS ATOS NORMATIVOS LOCAIS. REGÊNCIA DE CLASSE, ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO,
MUDANÇA DE
EXTENSÃO DE JORNADA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS.
APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE DESTITUIR AS ALEGAÇÕES DA APELADA.
ÔNUS QUE
LHE
CABIA. ART. 373, II, DO CPC.
PEDIDO DA RECORRIDA DE CONDENAÇÃO DO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
, para objetar sentença que julgou procedente em parte a ação ordinária intentada por
RITA DE CASSIA DE JESUS,
para condenar o apelante a proceder o pagamento do estímulo de regência de classe, no percentual de 20% (vinte por cento) a partir de 16/11/2004; adicional por tempo de serviço no percentual de 1% (um por cento) por cada ano trabalhado e da mudança de regime de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas, referente ao ano de 2009.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia diz respeito ao direito ou não da apelada ao pagamento das gratificações/vantagens postuladas, quais sejam, gratificação de regência de classe, adicional de tempo de serviço e enquadramento na jornada de 40 horas semanais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Não vislumbro a alegada inovação recursal suscitada pela apelada em preliminar, posto que verifica-se que as teses recursais estão de acordo com o conjunto probatório existente nos autos, e foram apreciadas pelo juízo
a quo.

Com relação às vantagens e gratificações previstas na Lei Municipal n° 158/2008 (Estatuto dos Servidores do Magistério Público Municipal) e demais atos normativos municipais, resta evidente o direito da recorrida.

Constata-se, também que houve alteração da jornada de trabalho da servidora de 20 para 40 horas semanais, conforme Portaria nº 007/2008, mas apenas comprovada pela recorrida com relação ao ano de 2009.

Inexistência de comprovação, por parte do apelante de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela servidora, quanto ao pagamento das parcelas requeridas.

As vedações constantes da Lei n. 9504/1997, não se aplicam ao presente caso, posto que o seu inciso V do art. 73, veda suprimir ou readaptar vantagens, mas não o reconhecimento do direito à vantagem em si, quando já preenchidos os requisitos para sua concessão.

Não vislumbro razão para aplicação de multa por litigância de má-fé ao apelante , pois nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC restou demonstrada.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar Rejeitada. Recurso de Apelação Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
00000619-05
.2009.8.05.0258
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e como apelada
RITA DE CASSIA DE JESUS.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Desembargador(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça